Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-28.2017.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710558-28.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: STELE CAVALCANTE SILVA CARVALHO EMBARGADO: LUIZ ANTONIO DA CRUZ DECISÃO O agravante-réu apresenta petição (id. 18144577), na qual noticia que está com a COVID-19; que o seu estado clínico o impede de participar de qualquer audiência, inclusive por videoconferência, e que está de licença do trabalho por 60 dias, conforme atestado médico (id. 18144578). Esclarece que o i. Advogado também está com a COVID-19, “foi dispensado de atuar nesta causa sendo este o seu último ato” e “parou de advogar em razão da pandemia”. Em razão desses fatos, o agravante-réu pede “a continuidade do feito em outra ocasião”; a restituição do prazo para recurso e a suspensão do processo pelo menos por 60 dias. O presente agravo de instrumento já foi julgado pela e. 6a Turma Cível (id. 14091351). Do acórdão, o agravante-réu opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (id. 15778887). Desse novo acórdão, o agravante-réu interpôs agravo interno, o qual não foi conhecido, por ser manifestamente inadmissível (id. 16976599). Da decisão desta Relatoria, o agravante-réu opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, bem como aplicada a multa processual, pois, conforme assentado (id. 17421151): “(...) O que se evidencia, em verdade, é que a oposição dos presentes embargos de declaração tem intuito meramente protelatório, para postergar a tramitação da ação de exigir contas originária (proc. no 0010652-30.2016.8.07.0007) que é movida contra o embargante-agravante, a qual encontra-se suspensa, aguardando o desfecho deste recurso (id. 53265854, autos originários), conforme se constata da consulta ao respectivo andamento processual. Isso posto, rejeito os embargos de declaração do agravante-réu e condeno-o ao pagamento de multa no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa (R$ 11.846,03, em 08.05.16, id. 2069099), nos termos do art. 1.026, §2o do CPC.” Este é o contexto dos presentes autos. Consoante atesta a certidão (id. 17549867), a decisão acima foi disponibilizada no DJe em 08/07/20 e publicada no primeiro dia útil subsequente, e o prazo transcorreu sem manifestação do agravante-réu em 16/07/20, às 23:59:59, segundo se constata da consulta ao andamento processual. Assim, extrai-se primeiramente que, ao apresentar a petição em exame, em 28/07/20, o prazo para manifestação do agravante-réu quanto à decisão já havia transcorrido. O art. 223 do CPC dispõe que “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte, provar que não o realizou por justa causa”. Ainda, disciplina o §1o do mesmo artigo que “considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário”. O agravante-réu é patrocinado no recurso pelo Dr. Sigefredo Rodrigues Rocha, OAB/DF 9557 e, embora afirme que o i. Patrono está com a COVID-19, não há prova dessa alegação. Também não há prova de que o agravante-réu tenha revogado o mandato outorgado ao i. Advogado, para corroborar sua alegação de que “foi dispensado de atuar nesta causa sendo este o seu último ato”. De outro turno, o atestado do agravante-réu foi emitido em 21.07.20, quando já havia transcorrido o prazo, além do que ele tem Patrono constituído nos autos para representá-lo em Juízo. Assim, o fato de o agravante-réu estar doente, conquanto pesarosa a situação, não representou empecilho para a produção de peça processual ou para a prática de qualquer ato, o que incumbia ao seu i. Advogado regularmente constituído, o que não fez tempestivamente. Portanto, analisados os fatos sob quaisquer dos ângulos, não ficou configurada, nos termos da norma processual, a justa causa necessária à restituição de prazo ao agravante-réu, como requerido. Do mesmo modo, não há embasamento fático ou jurídico para a pretendida suspensão do processo, visto que ausente quaisquer das hipóteses do art. 313 do CPC. Em verdade, dos requerimentos formulados pelo agravante-réu, apenas confirma-se a conclusão anteriormente exposta na decisão que rejeitou os embargos de declaração e lhe aplicou multa processual, de que o seu intuito é flagrantemente protelatório, para postergar a tramitação da ação de exigir contas originária (proc. no 0010652-30.2016.8.07.0007) que é movida contra si e que encontra-se suspensa até conclusão do julgamento deste recurso (id. 53265854, autos originários). Isso posto, indefiro os pedidos formulados pelo agravante-réu na petição de id. 18144577. Publique-se. Brasília - DF, 28 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora